Tribunal: STF
Processo: RE 583988
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   AO INCRA. EMPRESA URBANA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.
                O
   Supremo Tribunal Federal ao examinar a preliminar de repercussão
   geral da questão relativa à contribuição social destinada ao
   INCRA (RE 578.635, Relator o Ministro Menezes Direito),
   manifestou-se pela ausência de repercussão geral e em
   conseqüência recusou o mencionado recurso.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.